Tribunal: TJDFT
Processo: 0742318-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742318-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NEYVANILSON DE JESUS SILVA SERRA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NEYVANILSON DE JESUS SILVA SERRA, denunciado pela prática do crime inserto no artigo 2o caput da Lei 12.850/13 e preso preventivamente desde 13/07/2021 por decisão do I. juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia–DF. O impetrante alega a inexistência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva do paciente e a evidente morosidade processual, considerando que o paciente está preso há 5 (cinco) meses sem que haja a devida revisão do cabimento da medida. Afirma que, com o advento da lei 13.964/19, que introduziu o pacote anticrime, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias, o que não ocorreu. Salienta que, no caso in concreto, resta configurada demora inadmissível, pois se trata de cerceamento de liberdade sem o devido processo legal, uma vez que a custódia se prolonga por 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, totalizando 163 (cento e sessenta e três) dias, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade. Defende a ilegalidade da prisão do paciente, o qual estaria detido sem que haja o procedimento adequado, vedada pelo ordenamento jurídico, por inequívoco excesso de prazo. Requer, ao final, em sede de pedido de liminar, a concessão da ordem de habeas corpus ao paciente a fim de que seja relaxada a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como o monitoramento eletrônico, e no que for mais favorável ao paciente, inclusive a prisão domiciliar, caso entenda que outras medidas não sejam suficientes, expedido o competente alvará de soltura. É o relatório, decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar requerida. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva foi decretada em 02/07/2021 nos autos da medida cautelar no 0708952-93.2021.8.07.0009, tendo em vista os fatos delituosos investigados no IP no 66/2020, levados a efeito pela equipe policial da CORPATRI, culminando com a prisão cautelar de vários integrantes de suposta organização criminosa, que objetivava precipuamente receber e adquirir veículos furtados ou roubados, desmontá-los e vender as peças a terceiros, especialmente em comércio destinado a compra e venda de peças de veículos. A propósito, a prisão preventiva foi fundamentada nos seguintes termos: “Trata-se de representação pela PRISÃO PREVENTIVA, PRISÃO TEMPORÁRIA e BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, formulada pelo(a) Delegado(a) de Polícia da CORPATRI, tudo com o intuito de dar continuidade ao trabalho investigativo relacionado aos fatos noticiados no Inquérito Policial n° 66/2020 – CORPATRI, consoante termos de ID. 95275058. Instado, o Ministério Público se manifestou sob os IDs. 95826626 e 96394029. É o sucinto relatório. Decido quanto ao pedido de decreto da prisão preventiva. Conforme se observa dos autos, as medidas cautelares ora requeridas são necessárias para viabilizar a completa elucidação da autoria, dando continuidade ao trabalho investigativo relacionado aos fatos noticiados no Inquérito Policial n° 66/2020. Vê-se que os elementos obtidos até o presente momento pela autoridade policial permitem apontar a existência de uma organização criminosa importante, que desmancha veículos roubados/furtados com muita rapidez e especialidade, vendendo-os, inclusive para fora do Distrito Federal. As interceptações telefônicas realizadas foram capazes de captar conversas que confirmam a prática do comércio ilícito. Ademais, os relatórios nos 641 e 645 (IDs. 95275415 e 95275416) dão conta da participação individual de vários elementos desta organização e suas ações. No manejo dos autos, verifico a presença do fumus commissi delicti, uma vez que restou demonstrado por meio de fortes indícios que os investigados sejam os responsáveis pela prática dos crimes em epígrafe. Por sua vez, o requisito do periculum in libertatis também está presente, na medida em que a liberdade deles é um risco à garantia da ordem pública, podendo voltar a delinquir e fazer novas vítimas. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva nas hipóteses de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que se aplica ao presente caso. Destarte, diante do apresentado, acolho os apontamentos da Autoridade Policial e do Ministério Público, e, diante das provas da existência dos crimes e dos indícios de autoria, com fundamento nos artigos 311 e ss, do Código de Processo Penal, com o propósito de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em razão do Inquérito Policial no 66/2020 – CORPATRI, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes representados: (...) 7- NEYVANILSON DE JESUS SILVA SERRA, brasileiro, nascido em 22/01/1992, filho de Cosmo Damião Serra e Benta Agostinha Silva Serra, RG 2962662 SSP/DF, CPF 041.012.951- 82; (...) Comunique-se à CORPATRI. Dê-se ciência ao Ministério Público. R.I. Samambaia/DF. ROBERTA CORDEIRO DE MELO MAGALHÃES Juíza de Direito” Deflagrada a operação policial, o paciente e mais 14 integrantes de suposta organização criminosa foram denunciados nos autos da Ação Penal no 0707058-82.2021.8.07.0009, cujo recebimento da denúncia ocorreu em 02/08/2021. Ressalte-se que o paciente entrou com pedido de Liberdade provisória com ou sem fiança no próprio juízo a quo, tendo sido indeferido nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de NEYVANILSON DE JESUS SILVA SERRA, no qual a Defesa sustenta que estão ausentes os motivos que justifiquem a segregação cautelar do requerente, o qual preencheria os requisitos objetivos e subjetivos para responder ao processo em liberdade (ID. 99041266). Instado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID. 99251804). É o sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva foi decretada em 02/07/2021 nos autos da medida cautelar no 0708952-93.2021.8.07.0009, tendo em vista os fatos delituosos investigados no IP no 66/2020, levados a efeito pela equipe policial da CORPATRI, culminando com a prisão cautelar de vários integrantes da organização criminosa, que ao menos desde maio de 2020 até 12 de julho de 2021, de forma livre e consciente, associaram-se para constituir e integrar referida organização, objetivando, precipuamente, receber e adquirir veículos furtados ou roubados, desmontá-los e vender as peças a terceiros, especialmente em comércio destinado a compra e venda de peças de veículos. Deflagrada a operação policial, e custodiados o requerente e mais 09 integrantes da organização criminosa comandada por DANIEL BRUNO DA SILVEIRA BORGES, todos foram denunciados nos autos da Ação Penal no 0707058-82.2021.8.07.0009, cujo recebimento da denúncia ocorreu em 02/08/2021, determinada a citação dos 14 réus. Iniciada a referida ação penal, entendo que assiste razão ao Parquet em suas considerações para justificar, ao menos por ora, a custódia do requerente. Vejamos alguns trechos de sua manifestação (ID. 99251804): “(...); Os integrantes da organização tinham funções claras e ordenadas. Alguns eram responsáveis por receber e adquirir os veículos subtraídos, escondendo-os, em seguida, em lugares ermos e/ou de difícil acesso e visão. Havia os especializados em recortar o veículo, separar suas peças, adulterar sinais identificadores, facilitando a venda de suas partes a terceiros. Ainda, alguns integrantes eram responsáveis pelo transporte da mercadoria e do lixo produzido (pedaços de veículo não utilizáveis), seja do local de desmanche para as lojas onde eram vendidos, seja para o estado de Goiás, seja para local de reciclagem, não deixando rastros do carro roubado. O ora Requerente, do que consta nos autos, fazia o transporte dos produtos roubados, dirigindo a Van"escolar" que a organização utilizava para evitar qualquer abordagem policial. Ainda, como vendedor, intermediava o cliente e os cabeças da organização, Daniel e Fabio Junio, buscando e oferecendo as peças que, por óbvio, sabia serem criminosas. Ainda, ele foi interceptado tentando fazer a venda de produtos e trabalhava na empresa TOP CAr, de propriedade de Daniel. Portanto, o Requerente bem conhecia a organização e dela participava. (...)”. (destaquei). Destaco também que a existência isolada dos atributos de ser o réu primário, portador de bons antecedentes e residir no distrito da culpa, não lhe asseguram a concessão de liberdade provisória, pois, considerando as ponderações acima expostas, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por enquanto, não se mostram adequadas e suficientes, eis que a intenção de seu acautelamento preventivo é frear a reiteração delitiva, resguardando principalmente a ordem pública. Sobre tais aspectos, vejamos: (...) 3. O fato de o paciente ser primário, residir com sua família e ter trabalho lícito não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1318513, 07531439020208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Ademais, o prazo da custódia cautelar e curso da ação penal ainda se encontram dentro do aceitável, principalmente se levando em conta a atual situação de excepcionalidade em razão das restrições a todos impostas por causa da pandemia da Covid-19. Sobre tal enfoque, destaco: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PANDEMIA COVID-19. DECISÃO MANTIDA. 1. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Além disso, a ação penal segue curso regular apesar do estado de emergência decorrente da pandemia do COVID-19. 2. Ordem denegada.(Acórdão 1318500, 07001824120218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Com o exposto, observando que a ação penal segue o curso normal ante este momento de excepcionalidade em razão da pandemia da Covid-19, e considerando que a Defesa não trouxe fundamentos hábeis para justificar a revogação da prisão preventiva imposta ao requerente, acolho o parecer ministerial e, por ora, INDEFIRO o pedido de NEYVANILSON DE JESUS SILVA SERRA, mantendo sua constrição cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, diante dos fundamentos já aduzidos. Dê-se ciência às partes. Após os procedimentos de praxe, e trasladada cópia desta decisão aos autos principais (PJE no 0707058-82.2021.8.07.0009), arquive-se o presente feito. P.R.I. Samambaia/DF. Data e assinatura registrados eletronicamente pelo Sistema PJE. ROBERTA CORDEIRO DE MELO MAGALHÃES Juíza de Direito” Verifica-se que na decisão de manutenção da prisão preventiva atacada, o I. juízo de origem apreciou de forma adequada os fatos e elementos de convicção colhidos até então, tendo concluído acertadamente, sobre o cabimento e pertinência da prisão preventiva e de sua manutenção. Da leitura dos autos resta evidenciada a gravidade concreta dos fatos. Trata-se de suposta organização criminosa, contando com grande número de envolvidos que, de forma organizada e com divisão de tarefas, tinha por finalidade de receber e adquirir veículos furtados ou roubados, desmontá-los e vender as peças a terceiros. Os integrantes possuíam funções claras e ordenadas, o que dificulta o rastreio e a investigação dos crimes. Logo, não haveria motivos, ao menos em princípio, para a concessão da liminar vindicada, em razão dos indícios de autoria e prova da materialidade relativamente à conduta perpetrada pelo paciente, conforme apontam as diversas provas colhidas na fase inquisitorial. Os fatos narrados, apesar de apontar para crimes contra o patrimônio, são graves e as circunstâncias, em princípio, não autorizam a concessão de liminar, sem o mínimo contraditório. Ademais, mesmo que tenha se passado mais 90 dias da decisão anterior, esta permanece hígida, considerando que não foram apresentados novos fatos ou circunstâncias capazes de modificarem a decretação da prisão preventiva. Diante do exposto, a preservação da ordem pública, com subsídio na gravidade dos fatos e periculosidade social do paciente, bem assim salvaguarda da aplicação da lei penal, nessa primeira ótica, apontam para a manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente por estarem presentes demais requisitos como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Relativamente à alegação de excesso de prazo, sua constatação não observa regra aritmética rígida, tendo por primazia o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Como os próprios autos indicam, o transcurso da instrução criminal segue seu ritmo normal, com o recebimento da denúncia e a realização de diligências procedimentais, não se denotando, com isso, qualquer fuga à razoabilidade e proporcionalidade. Outrossim, embora o excesso de prazo seja causa para a concessão de liberdade, no caso em concreto, o feito ainda se encontra em decurso razoável, tendo em vista se tratar de ação penal com multiplicidade de réus e que certamente demandará várias audiências para findar a instrução criminal. Ademais, a verificação de eventual desídia ou retardamento injustificado da marcha procedimental demandaria maiores informações, não despontando evidente dos documentos que instruem a impetração ou os autos originais. Observa-se, portanto, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. Do mesmo modo, medidas cautelares diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva, especialmente por se tratar de tipificação também relativa à organização criminosa. A ineficiência dessas medidas, diante das circunstâncias apresentadas, se mostra, sem sombra de dúvidas, presente no caso em comento. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista